Tribunal: STF
Processo: HC 202108
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBOS MAJORADOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR (INCS. III E IV DO ART. 318 DO CPP). INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Elton Soares, advogado, em benefício de Perlita Aparecida da Silva Machado, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.5.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 665.485/RS.
O caso
    2. Consta dos autos ter o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Caxias do Sul/RS, em 29.1.2021, decretado a prisão preventiva da paciente e de outros sete investigados, pela prática, em tese, de crimes de roubo duplamente majorados e organização criminosa.
    Tem-se na denúncia: 
    “(...) 1º Fato (Organização Criminosa)
    No período compreendido entre os meses de outubro a dezembro de 2020, em diversos horários e lugares, mas notadamente na Cidade de Caxias do Sul, os denunciados FILIPE MARCELLO DALL’ ALBA, RAFAEL SILVA DOS SANTOS, MARC BENSON PHANOR, MATHEUS MILLNITZ DOS SANTOS, THAIS ARIANE PACHECO TEIXEIRA, JÉSSICA DOS SANTOS DA SILVA e PERLITA APARECIDA DA SILVA MACHADO, juntamente com o adolescente VITOR SILVA PIMENTEL, promoveram, constituíram, financiaram e integraram organização criminosa. 
    Para tanto, o denunciado FILIPE, mesmo recolhido ao sistema penitenciário (Presídio Regional de Caxias do Sul), comandava o grupo criminoso, na medida em que criava perfis falsos na rede social facebook e ofertava produtos para venda abaixo do valor do mercado e passava à negociação com as vítimas mediante conversas mantidas pelo aplicativo WhatsApp, utilizando-se de vários números de telefone, em especial o n. (54)991563696. 
    O denunciado FILIPE combinava o horário e o local de encontro com a vítima para a entrega do objeto e pagamento do valor, o qual deveria ser feito em dinheiro em espécie. Na sequência, o denunciado FILIPE determinava que os demais denunciados agissem para a consumação dos crimes, fornecendo o ponto de localização das vítimas e as armas de fogo para o cometimento dos roubos. 
    No momento em que as vítimas chegavam ao destino e horário combinado, o denunciado RAFAEL SILVA DOS SANTOS e o adolescente VITOR SILVA PIMENTEL, munidos de arma de fogo, subtraíam o dinheiro que as vítimas traziam consigo para a aquisição do objeto ofertado e até os seus veículos, sendo que, no caso de as vítimas reagirem aos assaltos, eram baleadas pelos autores. 
    O denunciado RAFAEL e o adolescente VITOR contavam com o apoio dos denunciados MARC e MATHEUS, que os levavam até os locais, ficavam vigiando a ação criminosa e, posteriormente, procediam ao resgate de ambos. 
    Além desse esquema, o denunciado FILIPE também determinava que o denunciado RAFAEL e o adolescente VITOR roubassem veículos na via pública, conforme descrito no nono e décimo fatos abaixo, e simulava interesse pela compra de veículos que eram ofertados para venda nas redes sociais para, após, o adolescente VITOR e a denunciada PERLITA subtraírem os automóveis, conforme descrito nos fatos sexto e sétimo abaixo. 
    O adolescente VITOR SILVA PIMENTEL, então, juntamente com o denunciado RAFAEL SILVA DOS SANTOS exerciam a função de executores dos roubos, sendo reconhecidos por várias vítimas, conforme descrição dos fatos abaixo. (…)
    A denunciada PERLITA APARECIDA DA SILVA MACHADO participava da organização criminosa na medida em que era a responsável por entrar em contato físico com as vítimas nas suas residências, mostrar-se interessada pelos veículos que estavam à venda, solicitar para andar com o veículo a fim de testá-lo e buscar o outro integrante do grupo que, mediante uso de arma de fogo, cometia o roubo.
    (...) 6º Fato (Roubo majorado – IP 03)
    No dia 04 de dezembro de 2020, por volta das 22h30min, na Rua Garibaldi esquina com a Rua Antonio Prado, Bairro Centro, na Cidade de Caxias do Sul, os denunciados FILIPE MARCELLO DALL’ ALBA e PERLITA APARECIDA DA SILVA MACHADO, em comunhão de vontades e conjugação de esforços com o adolescente Vitor Silva Pimentel, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima André Zucco. 
    Na ocasião, o denunciado FILIPE, simulando interesse pela aquisição do automóvel FORD KA, placa ISS 9872, que a vítima havia anunciado para venda no site OLX e na rede social Facebook, combinou uma data para que sua “esposa” testasse o carro 
    O denunciado FILIPE determinou que a denunciada PERLITA e o adolescente Vitor Silva Pimentel se dirigissem ao local combinado, com arma de fogo por ele fornecida, para que praticassem o assalto contra a vítima. 
    No dia combinado, a denunciada PERLITA dirigiu-se até a residência da vítima (conforme imagens captadas pelas câmeras de monitoramento do prédio onde mora a vítima) e pediu para dar uma volta com o veículo para testá-lo, com o que a vítima concordou. 
    No local acima descrito, a denunciada parou o carro próximo a uma parada de ônibus, ocasião em que o adolescente aproximou-se da vítima, que estava no banco do caroneiro, e anunciou o assalto, mediante o uso de arma de fogo, exigindo que André saísse do carro. 
    Na sequência, o adolescente desferiu uma coronhada na cabeça da vítima e o empurrou para fora do veículo (lesões atestadas pelo laudo pericial 226073/2020 – IP 03), fugindo do local juntamente com a denunciada que conduzia o veículo. 
    O veículo foi recuperado no dia 05 de janeiro de 2021, na Cidade de Imbituba-SC, na posse da denunciada PERLITA (OP 292/2021 – IP 03) e restituído à vítima (IP 03). 
    A vítima reconheceu o adolescente como um dos autores do assalto. 
    O veículo foi avaliado em R$ 23.205,00, conforme auto de avaliação constante no IP 09. 
    7º Fato – Roubo Majorado (IP 4)
    No dia 06 de dezembro de 2020, por volta das 19h, na Rua Oscar Martini, próximo à Creche Antonieta, Bairro Cristo Redentor, na Cidade de Caxias do Sul, os denunciados FILIPE MARCELLO DALL’ ALBA e PERLITA APARECIDA DA SILVA MACHADO, em comunhão de vontades e conjugação de esforços com o adolescente Vitor Silva Pimentel, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas Márcio Renato Pech e Sabrina Corso de Oliveira Pech. 
    Na ocasião, o denunciado FILIPE, simulando interesse pela aquisição do automóvel Renault Megane, placa AOO6J77, que a vítima Márcio Renato Pech havia anunciado para venda na rede social Facebook, combinou uma data para que sua “esposa” testasse o carro. 
    O denunciado FILIPE identificava-se como “Henrique Douglas” e utilizava-se do número (54)991563696 para manter contato com as vítimas. 
    O denunciado FILIPE determinou que a denunciada PERLITA e o adolescente Vitor Silva Pimentel se dirigissem ao local combinado, com arma de fogo por ele fornecida, para que praticassem o assalto contra a vítima. 
    No dia combinado, a denunciada PERLITA APARECIDA DA SILVA MACHADO dirigiu-se até a residência das vítimas e pediu para dar uma volta com o veículo para testá-lo, com o que as vítimas concordaram e a acompanharam. 
    No endereço antes descrito, a denunciada, já previamente ajustada com o adolescente, parou o carro, ocasião em que o adolescente aproximou-se e anunciou o assalto, mediante o uso de arma de fogo, exigindo que as vítimas saíssem do carro e deitassem no chão. 
    Na sequência, o adolescente fugiu do local juntamente com a denunciada que conduzia o veículo. 
    O veículo foi avaliado em R$ 19.909,00, conforme auto de avaliação constante no IP 09. 
    As vítimas reconheceram a denunciada PERLITA como uma das autoras do assalto. (…)
    Assim agindo: (…)
    e) a denunciada PERLITA APARECIDA DA SILVA MACHADO incorreu nas sanções do artigo 2º, caput, combinado com o §2º e §4º, inciso I, da Lei nº 12.850, de 2013 e, por duas vezes, nas sanções do artigo 157, §2º, II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal; na forma dos artigos 69, caput, e 29, caput, ambos do Código Penal” (fls. 19-40, e-doc. 4)
    O mandado de prisão expedido contra a paciente foi cumprido em 26.3.2021 (fl. 3, e-doc. 1).
    A defesa apresentou pedido de liberdade provisória, afirmando que a paciente estaria grávida e teria uma filha menor de doze anos, indeferido pelo juízo de primeiro grau (e-doc. 6).
    3.  Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 5067351-60.2021.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em 7.5.2021, a Desembargadora Gláucia Dipp Dreher indeferiu a medida liminar requerida, com os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de ação de habeas corpus impetrada por RODRIGO ARRUDA VAZ, ELTON SOARES, IOLANDA DA SILVA LAZZARI e GUILHERME SOARES (OAB nº RS107629, RS066067, RS098816, RS105465 e RS105465), em favor de PERLITA APARECIDA DA SILVA MACHADO , apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAXIAS DO SUL, no âmbito do expediente criminal nº 50038886520218210010. 
    Em síntese, referem que a paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 29.01.2021, e recolhida ao cárcere em 26.03.2021. Em 17.02.2021, foi denunciada por suposta infração do artigo 2º, caput, combinado com o §2º e §4º, inciso I, da Lei nº12.850, de 2013 e, por duas vezes, nas sanções do artigo 157, §2º, II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal. 
    Afirmam que a paciente está grávida e possui uma filha menor de 12 anos, pela qual é a única responsável, o que comporta a aplicação do art. 318-A do CPP e dos termos da Recomendação nº 62 do STJ. 
    Alegam a ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, argumentando que a paciente é absolutamente primária, possui residência fixa na comarca da culpa e emprego lícito de onde mantém sua subsistência. 
    Sustentam a necessidade de extensão dos efeitos dos benefícios concedidos ao corréu, em atenção à isonomia processual. 
    Requerem a soltura liminar, a concessão de liberdade provisória ou de prisão domiciliar à paciente, com a confirmação em julgamento colegiado. 
    É o relatório. Decido. 
    Examinando os autos, verifico que PERLITA APARECIDA DA SILVA MACHADO, teve a prisão preventiva decretada no dia 29 de janeiro de 2021, por decisão do Juiz de Direito, Dr. Rudolf Carlos Reitz, notadamente para garantia da ordem pública, nos seguintes termos: (…)
    Posteriormente, o Ministério Público ofereceu denúncia contra a paciente e demais corréus, dando PERLITA APARECIDA DA SILVA MACHADO, como incursa nas sanções do artigo 2º, caput, combinado com o §2º e §4º, inciso I, da Lei nº 12.850, de 2013 e, por duas vezes, nas sanções do artigo 157, §2º, II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal; na forma dos artigos 69, caput, e 29, caput, ambos do Código Penal;, sendo a exordial recebida pelo juízo a quo no dia 17 de fevereiro de 2021. 
    Assim a denúncia narra os fatos delituosos imputados à paciente: (…)
    A ação penal foi tombada sob o nº 5003888-65.2021.8.21.0010 e atualmente se encontra em fase citatória e de respostas à acusação. 
    O juízo de origem indeferiu os pedidos de concessão de liberdade e de prisão domiciliar formulados em favor da paciente (eventos 154 e 166 dos autos originários). 
    Pois bem. 
    Em que pese a argumentação trazida pelos impetrantes, não me deparo com ilegalidade ou vício aparente em sua segregação cautela.
    De início, noto que aos crimes imputados à paciente (roubos majorados) é cominada pena privativa de liberdade total superior a quatro anos de reclusão, de modo que estão preenchidas as condições de admissibilidade do art. 313 do Código de Processo Penal. 
    Também verifico a presença de fumus commissi delicti, a satisfazer o requisito previsto na parte final do art. 312 do CPP, já que o recebimento da denúncia em desfavor da paciente já pressupõe, por si só, a existência de prova da materialidade e indícios de autoria. Outrossim, há nos autos indicativos de que as vítimas reconheceram a paciente. 
    E é oportuno ressaltar que a ação de habeas corpus, de cognição sumária, não é o palco adequado à análise meritória da prova da materialidade e da autoria, que deve ser realizada pelo juízo originário no bojo da ação de conhecimento, somente se atendo o presente remédio constitucional ao exame da regularidade da prisão. 
    Por outro lado, o periculum libertatis se revela pela gravidade concreta dos delitos praticados. Trata-se, ao que parece, de organização criminosa dedicada à prática de crimes violentos contra o patrimônio na cidade de Caxias do Sul, sendo imputado à paciente não somente a participação na organização, mas também a participação efetiva e decisiva em dois crimes de roubos majorados. 
    Ainda que seja tecnicamente primária o paciente, a gravidade concreta dos delitos que lhe são imputados me parece justificar, ao menos por ora, a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, e inviabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas, que se mostram insuficientes à gravidade do caso concreto. 
    Vale notar, ademais, que, ao contrário do que alegam os impetrantes, a situação jurídica da paciente, não é a mesma daquela envolvendo o corréu Matheus Millnitz dos Santos, visto que este não foi denunciado pela prática de delitos violentos contra o patrimônio, mas tão somente como integrante da organização criminosa. Sendo assim, sendo claramente diversas as imputações, as quais são muito mais graves no caso da paciente, não entendo possível estender-lhe os efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória a Matheus. 
    Por sua vez, o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar por estar a paciente grávida e ter uma filha menor de 12 anos (atualmente com 10 anos de idade - evento 146), não merece guarida, isto porque, à ela foi imputado crime praticado com violência, o que afasta a aplicabilidade do disposto no art. 318-A do CPP, assim como dos termos da Recomendação nº62 do CNJ. E mais, não há nada de concreto que permita concluir que a filha menor esteja desamparada e que seja a paciente a sua única responsável pela mesma. 
    Este é o entendimento do STJ em recente decisão em caso análogo ao dos autos: (…)
    Com relação à pandemia de COVID-19, cumpre destacar que, mesmo não se desconhecendo a realidade do sistema prisional, nada há nos autos a indicar que a penitenciária em que a paciente está segregada não disponha dos recursos necessários para reduzir os riscos epidemiológicos, ou equipe de saúde local que possa atentar para as recomendações de saúde dos presos. 
    A Recomendação nº 62/2020, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 4º, não determina, mas apenas aconselha aos juízes que reavaliem, com vistas a reduzir os riscos epidemiológicos, a efetiva necessidade de prisão cautelar daqueles acusados de crimes sem violência ou grave ameaça, ou daqueles que compõem os grupos de risco da doença, ou ainda daqueles que se encontrem em estabelecimentos superlotados e sem equipe de saúde, isto é, sem condições de conter o avanço da doença dentre os presos. 
    No caso em apreço, a paciente foi acusada por crime violento (dois roubos majorados), além da participação da organização criminosa. 
    Assim, ausente prova inequívoca de ilegalidade a macular de vício a segregação cautelar imposta, deve ser ela mantida, ao menos por ora. 
    Por essas razões, indefiro a liminar (...)” (fls. 81-88, e-doc. 4).
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 665.485/RS, indeferido liminarmente pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 11.5.2021:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de PERLITA APARECIDA DA SILVA MACHADO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 
    A paciente foi presa preventivamente no dia 26/03/2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2º c/c o § 2º e § 4º, I, da Lei n. 12.850/13; e 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal. 
    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, voltado à soltura da paciente. 
    Sustenta, em suma, a ausência de indícios suficientes de autoria e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere. Ressalta o fato de a paciente estar grávida e possuir filha menor de 12 anos de idade. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que a paciente seja colocada em liberdade ou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 
    É, no essencial, o relatório. Decido 
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.” 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular, uma vez que, apesar de a paciente estar grávida e possuir uma filha menor de 12 anos, o crime fora cometido com violência e grave ameaça à pessoa. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 
    Cientifique-se o Ministério Público Federal” (e-doc. 8). 
    5. No presente habeas corpus, alega-se flagrante ilegalidade apta à superação do disposto na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Afirma o impetrante que a paciente faria jus à conversão da prisão preventiva em domiciliar, pois “além de estar grávida, possui uma filha com 10 anos de idade, a qual é sua dependente”.
    Menciona a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, argumentando ser o ambiente prisional insalubre ao nascituro.
    Assevera que seria “a manutenção da prisão preventiva neste momento processual absolutamente desproporcional para o caso específico”, uma vez que a paciente “é absolutamente primária, possui residência fixa na comarca da culpa e emprego lícito”.
    Defende a “extensão dos benefícios concedidos ao cor[r]éu Marc (…) eis que a situação de ambos (...) é muito parecida”.
     
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “O deferimento da liminar acima pleiteada para o efeito de soltura imediata da paciente ou a concessão de prisão domiciliar em substituição da preventiva, comunicando, de pronto, o juízo coator, expedida a ordem de soltura, e; 
    No mérito, confirmando a liminar, conceder em definitivo o writ impetrado. 
    Alternativamente, em caso de não conhecimento do presente Habeas Corpus, requer que seja concedida a Ordem de Ofício, conforme julgados desta Corte, para fins de concessão da prisão domiciliar para a paciente, em substituição da prisão preventiva, nos termos do art. 318-IV do CPP” (fl. 17, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 665.845/RS, cujo objeto é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 5067351-60.2021.8.21.7000, Relatora a Desembargadora Gláucia Dipp Dreher, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado naquele tribunal.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal gaúcho não julgou o mérito da impetração, e a decisão impugnada, pela qual indeferido liminarmente o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não foi objeto de recurso para o colegiado. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder.
    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea i) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades no caso, membros de Tribunais Superiores cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013). 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    Essa excepcionalidade inexiste na espécie em foco.
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade manifesta, é de anotar ter o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Caxias do Sul/RS decretado a prisão preventiva da paciente, em 29.1.2021, acolhendo representação da autoridade policial em inquérito instaurado para apurar diversos roubos de veículos.
    Na decisão pela qual se determinou a constrição da liberdade da paciente, salientou o juízo processante que ela seria, em tese, “a pessoa que se apresentava às vítimas para ver os veículos ofertados para venda e pedia para fazer um teste. Logo em seguida que iniciava a trafegar, parava o automóvel e os ofendidos eram abordados por seus comparsas armados e anunciavam o assalto. No prédio de um dos ofendidos existiam câmeras de monitoramento e, ao analisar as imagens a mulher foi identificada como Perlita. Ainda, um dos veículos subtraídos, um Ford KA, foi recuperado em 15/12/2020, na cidade de Imbituba na posse de Perlita. A vítima do roubo de um Megane ocorrido em 06/12/2020, com o mesmo modus operandi reconheceu Perlita como sendo a mulher que participou da subtração” (fl. 4, e-doc. 5). 
    Assentou-se também que a prisão cautelar foi adotada “como meio legal de estancar as empreitadas criminosas, (…) reiteradamente levadas a cabo pelo grupo investigado” (fl. 4, e-doc. 5).
    Ao examinar o pedido de liberdade provisória ou de conversão da prisão preventiva em domiciliar, o juízo de primeiro grau destacou:
    “(...) Afirma a defesa que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, que trata-se de antecipação da pena, devendo ser a última cautelar a ser aplicada e, ainda, que a ré apresenta condições pessoais favoráveis. Por fim requer seja substituída a segregação cautelar por prisão domiciliar, uma vez que tem filha menor de 12 anos. 
    Ocorre que tais circunstâncias foram levadas em conta por ocasião da análise da prisão preventiva e não veio aos autos nenhum elemento capaz de modificar o decreto prisional. 
    Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, não estão atendidos os requisitos necessários para o acolhimento do pleito, pois em que pese a ré seja genitora de criança com 9 anos de idade, o delito por ela praticado foi cometido com violência contra pessoa (roubo majorado), o que impede a concessão da prisão domiciliar na forma do artigo 318-A, I, do CPP. 
    Cabe salientar, ainda, que o fato da ré possuir ocupação lícita e endereço fixo e sua primariedade não justificam a soltura, até porque não possuem relação direta com os fundamentos da preventiva. Na mesma esteira, remansosa jurisprudência no sentido que não se apresenta como elemento idôneo para, isoladamente, obstaculizar a manutenção cautelar, ainda mais quando a gravidade do crime e as circunstâncias de seu cometimento apontam ser esta necessária; (…)
    As demais teses levantadas pela defesa dizem respeito ao mérito, e somente após a instrução, em cotejo com todas provas colhidas, serão apreciadas. 
    Assim, mantenho a prisão de PERLITA APARECIDA DA SILVA MACHADO pelas razões expostas na decisão que decretou a prisão preventiva, e as acima referidas” (e-doc. 6). 
    Nesse sentido, na decisão monocrática proferida no Habeas Corpus n. 5067351-60.2021.8.21.7000, impetrado no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a Desembargadora Gláucia Dipp Dreher, ao indeferir a medida liminar pleiteada, afirmou:
    “De início, noto que aos crimes imputados à paciente (roubos majorados) é cominada pena privativa de liberdade total superior a quatro anos de reclusão, de modo que estão preenchidas as condições de admissibilidade do art. 313 do Código de Processo Penal. 
    Também verifico a presença de fumus commissi delicti, a satisfazer o requisito previsto na parte final do art. 312 do CPP, já que o recebimento da denúncia em desfavor da paciente já pressupõe, por si só, a existência de prova da materialidade e indícios de autoria. Outrossim, há nos autos indicativos de que as vítimas reconheceram a paciente. 
    E é oportuno ressaltar que a ação de habeas corpus, de cognição sumária, não é o palco adequado à análise meritória da prova da materialidade e da autoria, que deve ser realizada pelo juízo originário no bojo da ação de conhecimento, somente se atendo o presente remédio constitucional ao exame da regularidade da prisão. 
    Por outro lado, o periculum libertatis se revela pela gravidade concreta dos delitos praticados. Trata-se, ao que parece, de organização criminosa dedicada à prática de crimes violentos contra o patrimônio na cidade de Caxias do Sul, sendo imputado à paciente não somente a participação na organização, mas também a participação efetiva e decisiva em dois crimes de roubos majorados. 
    Ainda que seja tecnicamente primária o paciente, a gravidade concreta dos delitos que lhe são imputados me parece justificar, ao menos por ora,